Tribunal: TJES
Processo: 5013929-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PEDRO ORLAN PEREIRA NUNES contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento na suposta mora contratual do Agravante, referente ao contrato de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, em comparação à taxa média de mercado, e (ii) determinar se a referida abusividade descaracteriza a mora contratual, afastando os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão da abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo possível a análise da alegação de abusividade dos juros para fins de descaracterização da mora.

4. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, a comprovação da mora é requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo que a abusividade nos encargos exigidos durante a vigência do contrato pode descaracterizar a mora.

5. O contrato entre as partes prevê uma taxa de juros de 3,55% ao mês e 51,99% ao ano, significativamente superior à taxa média de mercado, que, à época da contratação, era de 2,08% ao mês e 28,08% ao ano, conforme consulta ao Banco Central do Brasil.

6. A taxa de juros pactuada, por superar em muito a média do mercado para operações de mesma natureza, caracteriza-se como abusiva, gerando desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade ao consumidor.

7. A configuração da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do Agravante, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), impedindo, assim, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. A abusividade na taxa de juros remuneratórios configura-se como desequilíbrio contratual, permitindo a revisão dos encargos em favor do consumidor.

10. A descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013929-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO ORLAN PEREIRA NUNES

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PEDRO ORLAN PEREIRA NUNES contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento na suposta mora contratual do Agravante, referente ao contrato de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, em comparação à taxa média de mercado, e (ii) determinar se a referida abusividade descaracteriza a mora contratual, afastando os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão da abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo possível a análise da alegação de abusividade dos juros para fins de descaracterização da mora.

4. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, a comprovação da mora é requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo que a abusividade nos encargos exigidos durante a vigência do contrato pode descaracterizar a mora.

5. O contrato entre as partes prevê uma taxa de juros de 3,55% ao mês e 51,99% ao ano, significativamente superior à taxa média de mercado, que, à época da contratação, era de 2,08% ao mês e 28,08% ao ano, conforme consulta ao Banco Central do Brasil.

6. A taxa de juros pactuada, por superar em muito a média do mercado para operações de mesma natureza, caracteriza-se como abusiva, gerando desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade ao consumidor.

7. A configuração da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do Agravante, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), impedindo, assim, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

9. A abusividade na taxa de juros remuneratórios configura-se como desequilíbrio contratual, permitindo a revisão dos encargos em favor do consumidor.

10. A descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013929-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO ORLAN PEREIRA NUNES

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ORLAN PEREIRA NUNES contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar", registrada sob o n. 5019768-83.2023.8.08.0012, ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor do Agravante.

Preliminar - Supressão de Instância - não conhecimento da tese de abusividade dos juros

Conforme apresentado, a Instituição Financeira agravada afirma que a tese de abusividade da taxa de juros praticada não foi apreciada pelo i. Magistrado a quo ao deferir a medida de busca e apreensão, razão pela qual não poderia ser objeto de análise no presente recurso.

Todavia, entendo por rejeitar a preliminar, por observar que, em verdade, a parte recorrente ao alegar a abusividade contratual objetiva desconstituir a mora, afastando, por conseguinte, os pressupostos legais para a medida de busca e apreensão deferida na origem.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme "no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (AGRG no RESP 1227455/MT, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.9.2013, DJe 11.9.2013).

Assim, deve ser rejeitada a preliminar.

É como voto.

Mérito recursal

Pois bem. O pano de fundo do presente recurso cinge-se em averiguar o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69 para a concessão da medida liminar e, desde logo, entendo que não há razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o Agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte da Agravante.

Nesses termos, entendo que há uma mácula na avença em questão, eis que comprovada a abusividade da taxa de juros cobrada.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 3,55% e anual de 51,99% (ID n. 4096363).

E, em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a média das taxas de juros em contratos para aquisição de veículos, no período em que celebrado o contrato (17 de maio de 2023), está em 2,08% ao mês e 28,08% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada é abusiva por superar em muito a taxa média do mercado financeiro em operações de natureza similar, resultando em evidente desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o consumidor.

Nesses termos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, porquanto o artigo 3º do Decreto-Lei n° 911 exige a comprovação da mora para a concessão da liminar de busca e apreensão. Sobre a hipótese, eis o entendimento dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido, inclusive deste Sodalício:

[...] 2 - Havendo significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato. 3 - A descaracterização da mora em razão de abusividade da cobrança de encargos no período da normalidade contratual não implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, mas na improcedência da ação, com fixação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69. 4 Recurso desprovido. (TJES; AC 0019205-08.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA AFASTADA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Uma vez verificada a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato durante o período de normalidade, afasta-se a mora do devedor. (Des. MR) v. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE ENCARGOS DA NORMALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Conforme a orientação nº 2 do julgamento do RESP 1.061.530/RS pelo STJ: o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Não sendo verificada, de plano, a abusividade, não se há que falar em revogação da liminar de busca e apreensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.22.222989-0/001. Comarca DE JUIZ DE FORA. 6ª Vara Cível. AGRAVANTE(S): Carlos Alberto DA Silva. AGRAVADO(A) (S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV. (TJMG; AI 2229908-81.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 14/12/2022; DJEMG 15/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Não acolhimento. Hipossuficiência econômica não comprovada. Ausência de provas capazes de comprovar o alegado. Declaração de pobreza que possui caráter de presunção relativa. Prova objetiva nos autos em sentido contrário. Agravante que é sócia financeira de uma empresa e mesmo assim deixou de comprovar seus ganhos mensais. Precedentes do e. TJPR e desta Câmara Cível. Descaracterização da mora ante a ilegalidade presente na capitalização de juros. Impossibilidade. Capitalização de juros que pode ser pactuada em período inferior a anual desde que a taxa anual informada seja superior ao duodécuplo da mensal. Súmulas nº 539 e 541 do STJ. Enunciado nº da 17ª e 18ª câmaras cíveis do TJPR. Capitalização diária pactuada dentro da legalidade. Decisão mantida em sua integralidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0045168-38.2022.8.16.0000; Ponta Grossa; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 16/12/2022; DJPR 09/01/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões